Tribunal: TJSP
Processo: 1015320-39.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
LOCAÇÃO – Embargos à execução – Presença de obrigação certa, líquida e exigível – Obrigação de pagamento de aluguel mensal e de encargos de locação, dentre eles o foro e contas de consumo – Alegação de pagamento parcial – Documentos que atestam o repasse de valor à administradora da locação em pagamento de luvas: instrumento de contrato e declarações – Recibo emitido em favor do

Ementa:

LOCAÇÃO – Embargos à execução – Presença de obrigação certa, líquida e exigível – Obrigação de pagamento de aluguel mensal e de encargos de locação, dentre eles o foro e contas de consumo – Alegação de pagamento parcial – Documentos que atestam o repasse de valor à administradora da locação em pagamento de luvas: instrumento de contrato e declarações – Recibo emitido em favor do terceiro insuficiente para desconstituição da prova documental reunida – Oportunizada a produção de prova, apelantes requereram o julgamento antecipado da lide – Pagamento não demonstrado – Excesso de execução não comprovado – Sentença mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015320-39.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes EDSON
ANTÔNIO FRANZE, CAR WASH R.C.N. SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA-
ME e ALESSANDRA LEMES FRANZE, é apelado LO YUEN CHERK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015320-39.2018.8.26.0068 -
2
Apelação Cível no 1015320-39.2018.8.26.0068
Comarca: Barueri
Apelantes:
Edson
Antônio Franze, Car Wash R.c.n. Serviços
Automotivos Ltda-me e Alessandra Lemes Franze
Apelado: Lo Yuen Cherk
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35480)
LOCAÇÃO

Embargos
à
execução

Presença de obrigação certa, líquida e exigível
Obrigação de pagamento de aluguel mensal
e de encargos de locação, dentre eles o foro e
contas de consumo Alegação de pagamento
parcial
Documentos que atestam o repasse
de valor à administradora da locação em
pagamento de luvas: instrumento de contrato
e declarações
Recibo emitido em favor do
terceiro insuficiente para desconstituição da
prova documental reunida
Oportunizada a
produção de prova, apelantes requereram o
julgamento antecipado da lide
Pagamento
não demonstrado Excesso de execução não
comprovado Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação interposta por EDSON
ANTONIO FRANZE e ALESSANDRA LEMES FRANZE (fls. 371/381) contra
a r. sentença de fls. 366/369, proferida pelo MM Juízo da 3a Vara da
Comarca de Barueri, Dr. Raul de Aguiar Ribeiro Filho, que julgou
improcedentes os embargos opostos à execução movida por LO YUEN
CHERK e LO CHOW YUK CHUN em face dos apelantes e de JOÃO
MIGUEL MOINO e SILVANA FAVARETO MOINO, pois sem demonstração
do pagamento e do excesso de execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015320-39.2018.8.26.0068 -
3
Os apelantes fazem síntese do processo.
Transcrevem a sentença. Repisam o pagamento de R$ 150.000,00 para
amortização dos débitos de aluguéis. Negam visassem o pagamento de
luvas. Registram que a locação seria realizada por terceiro, Vinicius
Boscolo. Esclarecem o repasse de valores percebidos pela alienação do
estabelecimento à Alpha Gestão. Destacam a confissão dos apelados para
a alienação do estabelecimento. Indicam premissa equivocada. Postulam o
provimento do recurso, a fim de que se reconheça o pagamento parcial do
débito e o excesso de execução.
Contrarrazões às fls. 393/403.
É o relatório.
Recebo o recurso em seus regulares efeitos.
Não há arguição de intempestividade.
Existiu preparo.
Assim, presentes os pressupostos, conheço do
recurso.
Os apelantes recolheram o preparo (fls. 431/432),
ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça conforme
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp
1563316/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).
Portanto, indefiro a gratuidade de justiça.
Os apelados celebraram contrato de locação não
residencial com CAR WASH RCN SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. (cf.
instrumento de fls. 35/39).
Os
apelantes
assumiram
a
obrigação
de
pagamento de aluguel mensal (fls. 35 item 5) e do foro e das contas de
consumo como encargos de locação (fls. 36 cláusula 6a).
Os
apelados
executam
a
obrigação
de
pagamento de alugueis vencidos e dos respectivos encargos de locação (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015320-39.2018.8.26.0068 -
4
22/30).
Pode promover a execução forçada o credor a
quem a lei confere título executivo (artigo 778 do Código de Processo Civil).
A execução fundar-se-á sempre em título de
obrigação certa, líquida e exigível (artigo 783 do Código de Processo Civil).
E o crédito, documentalmente comprovado,
decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios é título
executivo extrajudicial (artigo 784, inciso VIII, do Código de Processo Civil).
Os apelantes afirmam o excesso de execução,
argumentando pelo pagamento de R$ 150.000,00 (fls. 296), fato
controvertido pelos apelados que esclarecem o repasse do valor à
administradora em pagamento das luvas da nova locação (fls. 303/312).
O instrumento de fls. 321/329 confirma a locação
do imóvel a terceiro: Vinicius Boscolo, pessoa indicada pelos apelantes ao
apelado. Naquela oportunidade, existiu pacto para o pagamento de R$
150.000,00 como luvas (fls. 324 parágrafo 8o, da cláusula 3a).
A declaração de fls. 331 atesta que Vinicius
Boscolo negociou o estabelecimento com CAR WASH, que assumiu a
obrigação de repasse dos R$ 150.000,00 à administradora Alpha Gestão,
visando o pagamento das luvas exigidas pelos apelados.
A declaração de fls. 332, igualmente, comprova a
negociação envolvendo o estabelecimento, com recebimento de R$
150.000,00 por depósito realizado pela CAR WASH, destinado ao
pagamento das luvas exigidas pelos apelados.
O instrumento do contrato e as declarações
comprovam a finalidade do depósito realizado pela CAR WASH: o
pagamento de luvas.
E, nesse contexto, o recibo de fls. 343 é
insuficiente a demonstrar que os R$ 150.000,00 visavam o pagamento de
aluguéis e encargos de locação.
Determinada a especificação de provas (fls.
351/352), os apelantes requereram o julgamento antecipado da lide (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015320-39.2018.8.26.0068 -
5
365).
Portanto, em que pese a insurgência, não há
prova de pagamento (artigo 390 do Código Civil) e, consequentemente, do
excesso de execução.
No mais, causa estranheza que os apelantes, já
cientes da inadimplência, ao tempo da aproximação de Vinicius Boscolo,
não tivessem exigido quitação clara para os débitos relacionados à locação
celebrada por eles, repassando valor expressivo à administradora sem
qualquer identificação e cuidado nesse sentido.
Sem reparos à sentença.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e, em
aplicação à prescrição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigido.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator